Tribunal: STF
Processo: ACO 632
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CIVIL ORIGINÁRIA. CONFLITO FUNDIÁRIO. TERRAS DEVOLUTAS ARRECADAS PELA UNIÃO. DECRETO-LEI 1.164/1971. DECRETO-LEI 2.375/1987. LONGO TRANSCURSO DE TEMPO DA AÇÃO NA CORTE. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 



    I - CASO EM EXAME



    1 – Ação ajuizada, em 19/12/1977, pelo INCRA em face do Estado do Pará e Outros, de natureza real imobiliária, tem por gênese conflito fundiário de terras localizadas no Estado do Pará, envolvendo, originariamente, disputa dominial travada entre os Entes, especificadamente, “em relação à área correspondente à faixa de cem quilômetros de ambos os lados da BR-158, no trecho entre os Municípios de São Félix do Xingú e Altamira, declarada como de interesse à segurança e ao desenvolvimento nacionais e, portanto, de domínio da União, pelo Decreto-Lei 1164, de 1971, com os acréscimos do Decreto-Lei 1473/76”. 



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2 – Discute-se a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para apreciar a ação.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3 – Em que pese a natureza meramente patrimonial da controvérsia, em prestígio ao princípio da efetividade da jurisdição dada a desgastante tramitação processual desta ação na SUPREMA CORTE, importante que se dê por superada esta matéria, inclusive porque preservada a competência quando prolatada decisão saneadora por Ministro que então conduzia o processo, nos mesmos termos do que assentado pela Plenário no julgamento da ACO 478, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 01/02/2016; ACO 678, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJe 12/02/2010; ACO 847-AGR Segundo, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 19/09/2019.



    IV. DISPOSITIVO



    4 – Agravo interno provido para reconhecer a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.